Tribunal: TCU
Processo: 001.837/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2441/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de representação formulada pela empresa Hidroship Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico no 39/2019, promovido pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ, cujo objeto são serviços especializados de manutenção, reparo e fabricação de tubulações, manutenção e reparo de trocadores de calor, revalidação de ampolas de ar comprimido e galvanização por imersão a quente em sistemas diversos dos submarinos e navios de superfície da Marinha do Brasil, plataformas offshore e navios extra-Marinha, docados e/ou atracados no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e na Base Naval do Rio de Janeiro (peça 1, p. 28). Considerando que após análise (peça 65), a unidade técnica propõe não fazer determinação ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), com fundamento no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada, por meio do expediente à peça 60, se comprometeu a adotar as seguintes providências: a) abertura de processo administrativo para tornar a empresa Serv-Cal inidônea, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/1993, garantidos à empresa o direito ao contraditório e ampla defesa; b) adoção de rotina administrativa com vistas a evitar que ocorram outros casos de mesma natureza na qual pregoeiros daquela organização militar passem a proceder, imediatamente, a diligência para aferir a condição declarada de ME/EPP da empresa que se sagrar vencedora de licitação com a utilização de benefício previsto pela Lei Complementar 123/2006; c) continuidade do certame, realizando-se a desclassificação da sociedade empresária Serv-Cal, para o item 1 do Pregão Eletrônico 39/2019 e a consequente anulação do contrato, com base no § 2o, do art. 49 da Lei 8.666/1993, convocando-se em seguida, as demais empresas participantes para que apresentem os documentos de habilitação, e assim dando continuidade ao certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.837/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (00.394.502/0014-69); Hlm Manutenção e Serviços Industriais Ltda (13.011.016/0001-41); Serv-cal Pecas e Servicos Tecnicos Especializados Ltda. (27.206.655/0001-77) 1.2. Órgão/Entidade: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Simone Rosy do Nascimento Costa (43503/OAB-SC), representando Hlm Manutenção e Serviços Industriais Ltda e Serv-cal Pecas e Servicos Tecnicos Especializados Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Ordenar à Selog que monitore a efetiva implementação das medidas descritas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 62, subitem 24.4), e os impactos delas resultantes; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) e ao representante; 1.7.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.